Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704543-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CARNEIRO DE BARROS AGRAVADO: SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIANA CARNEIRO DE BARROS (executada/agravante), em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 32684832 – pp. 1/2) que deferiu parcialmente o pleito liminar tão somente para manter a indisponibilidade dos valores penhorados, impedindo o seu levantamento por qualquer das partes do processo. Em suas razões recursais (Id. 33026104 – pp. 1/7), a agravante, ora embargante, entende que há vício a ser sanado na decisão que apreciou o pedido de tutela antecipatória. Sustenta a omissão quanto à matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício, referente ao mandamento da dignidade da pessoa humana (arts. 1o, III e 227, CF). Aduz, em suma, que não foi considerada a transgressão ao citado direito constitucional da embargante, tendo em vista que esta foi privada de sua única fonte de sobrevivência. Argumenta que o decisum deixou de seguir a jurisprudência colacionada pela parte ora recorrente, bem como não demonstrou a existência de distinção. Pede o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício apontado, de forma que seja esclarecido a omissão relacionada à questão constitucional. É o relatório. DECIDO. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, além de corrigir erro material, por ventura, existentes no julgamento. Com efeito, não vislumbro qualquer dessas situações na decisão contra a qual se insurge a recorrente. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si. Na hipótese dos autos, não vislumbro ocorrência de qualquer vício como alegado pela parte embargante. Desta forma, não padece a decisão, portanto, de nenhum defeito à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. As questões volvidas nos embargos de declaração opostos pela parte agravante/embargante se reveste de nítida irresignação da parte quanto à decisão proferida, já que pretende apontar suposta necessidade de aperfeiçoamento do decisum. A decisão embargada, proferida em sede de cognição não exauriente, entendeu que, no tocante à admissão provisória dos quesitos apresentados pela parte ora recorrente não prescindem de uma melhor incursão probatória, já que a questão levantada pela agravante deve ser avaliada adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos e, após o necessário contraditório, haja vista que, em relação à proibição de penhora de valores depositados em conta-poupança, este eg. Tribunal de Justiça vem se orientando pela mitigação da impenhorabilidade nas hipótese em que há constatação de desvirtuamento na utilização dessa espécie de conta, utilizada essencialmente à reserva de sobras financeiras, como sugere a hipótese dos autos, já que, além de não existir qualquer detalhe da movimentação da conta-poupança da ora embargante, a aludida caderneta de poupança pode estar sendo utilizada como verdadeira conta-corrente, não podendo, em princípio, a parte recorrente suscitar o princípio da dignidade da pessoa humana como forma de evitar a quitação do crédito exequendo. Tenho, por conclusão, que a matéria suscitada nos aclaratórios foi analisada consoante dispositivos normativos compreendidos aplicáveis à espécie, consideradas as disposições legais invocadas pela parte embargante, não padecendo a decisão de qualquer vício. Portanto, não havendo qualquer vício no julgado a ser dirimido, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora